Tribunal: TJDFT
Processo: 0745551-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se pretendia suspender cumprimento individual de sentença coletiva e obter o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo, com fundamento no Tema 864/STF e em carência de dotação orçamentária.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso; (ii) definir se o prequestionamento exige referência explícita aos dispositivos apontados ou se basta a fundamentação adotada no julgamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, inexistindo omissões a serem sanadas.
4. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria não é admitida pelo ordenamento jurídico.
5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido fundamentadamente analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313 V ‘a’, 489, § 1o, IV e VI, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.159.874/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/08/2017; TJDFT, Acórdão 1951904, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024.